Tribunal: TJSP
Processo: 1020267-64.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São José dos Campos – Impetração para impedir cobrança de ISSQN com base em alíquota superior a 2% até o julgamento de recurso interposto na esfera administrativa – Segurança concedida em primeira instância – Suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 151, inciso III do CTN – Fato comprovado nos autos – Decisão mantida –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Município de São José dos Campos – Impetração para impedir cobrança de ISSQN com base em alíquota superior a 2% até o julgamento de recurso interposto na esfera administrativa – Segurança concedida em primeira instância – Suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 151, inciso III do CTN – Fato comprovado nos autos – Decisão mantida – Julgamento por esta Corte por força tão somente da remessa necessária – Comprovação, na espécie, do direito líquido e certo invocado. Recurso oficial não provido.